Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. IRDR N. 3. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação cominatória ajuizada contra autarquia distrital, visando ao fornecimento de tratamento médico, com valor estimado superior a sessenta salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor estimado da causa, superior ao limite previsto no art. 2o da L. n. 12.153/2009, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ação cominatória relativa ao fornecimento de serviços de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses firmadas no IRDR n. 3 do TJDFT estabelecem que o valor da causa, por ter caráter estimativo, é irrelevante para fins de definição da competência nas ações cominatórias relativas ao fornecimento de serviços de saúde.
4. A competência do Juizado Especial somente se afasta diante da necessidade de produção de prova complexa, o que não se verifica no caso concreto, em que a demanda está instruída com documentação médica suficiente e não há controvérsia técnica relevante.
5. Ainda que haja necessidade de exame técnico, o art. 10 da L. n. 12.153/2009 autoriza a nomeação de pessoa habilitada para elaboração de laudo, não sendo essa circunstância suficiente para afastar a competência do Juizado Especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido. Competência fixada no Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.

Tese de julgamento: "1. O valor estimado da causa não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nas ações cominatórias relativas ao fornecimento de serviços de saúde. 2. A ausência de complexidade técnica ou necessidade de dilação probatória mantém a competência do Juizado Especial, nos termos do IRDR n. 3 do TJDFT."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 a 198; L. n. 12.153/2009, arts. 2o e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC n. 0714912-86.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, j. 29/5/2023, DJE 9/6/2023.